Tribunal: TJMT
Processo: 1020339-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020339-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELISBERTO MAMEDES DA CONCEICAO - CPF: 594.270.001-04 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – AUSÊNCIA DE CONTRANOTIFICAÇÃO PARA INFORMAR EVENTUAL CUSTO DE SERVIÇO – CONDUTA QUE DIFICULTA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E ENSEJA INTERPRETAÇÃO EM DESFAVOR DO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR DO AUTOR EVIDENCIADO – PRETENSÃO RESISTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA SUCUMBENCIA QUE TOCA AO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São devidos honorários advocatícios pela parte sucumbente, em cautelar de exibição de documentos, em face do banco ter dado causa à judicialização do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO BMG S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA n.o 1020339-22.2021.8.11.0041, proposta por FELISBERTO MAMEDES DA CONCEIÇÃO, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao requerido/apelante que no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa em razão de descumprimento de ordem judicial nos moldes do artigo 400, parágrafo único, do CPC, exiba CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO, PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DE DÉBITOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, sob pena de admitir como verdadeiros os fatos que por meio do documento a parte pretendia provar, sem prejuízo da busca e apreensão.

Por força da sucumbência, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa (Id. 119952500).

Em suas razões, de Id. 119952508, o banco apelante discorre sobre a ausência de pretensão resistida, diante da apresentação dos documentos pretendidos pela parte recorrida, razão pela qual não poderia ser condenado no ônus da sucumbência.

Salienta, também, que dos documentos juntados pelo autor, não foi anexado qualquer comprovante de pagamento da taxa referente ao custo do serviço para exibição dos documentos, custos estes de responsabilidade do autor e que deveriam ser juntados no envio do pedido, conforme já pacificado pela jurisprudência do STJ.

Relata a sua dificuldade em entender quais seriam os documentos exigidos pela parte recorrida, uma vez que o pedido formulado é totalmente genérico e alguns, até desnecessários, pois os créditos depositados em sua conta corrente poderiam ser facilmente identificados pelo extrato bancário.

Requer, por fim, o provimento do presente recurso para julgar improcedente a ação. Sucessivamente, pugna pela homologação dos documentos acostados pela instituição financeira, afastando-se a condenação nos honorários sucumbenciais, em virtude da inexistência de pretensão resistida.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 119952514, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em suma, o banco réu, ora apelante, pretende eximir-se do ônus da sucumbência, nos autos da ação de exibição de documentos.

A despeito de o banco ter atendido em parte a pretensão autoral, apresentado alguns dos documentos reclamados no prazo de defesa, há comprovação suficiente nos autos para que se possa exercer um juízo de valor sobre a negativa do banco na apresentação de tais documentos.

Pela notificação de Id. 119952452, comprova-se que foram solicitados os contratos e a planilha de evolução do débito, com o aviso de recebimento do destinatário, demonstrando, assim, que o autor/apelado solicitou cópia do contrato na via administrativa, sem êxito.

O aviso de recebimento colacionado no Id. 119952453 atesta que o banco recebeu a notificação no dia 11.05.2021. A ação exibitória somente foi ajuizada no dia 04.06.2021, ou seja, 24 dias depois do requerimento administrativo.

Em relação ao requisito do pagamento do custo do serviço, não há comprovação de que a instituição financeira tenha contra notificado o cliente para informar a necessidade de recolhimento da taxa ou o valor do serviço, conduta que dificulta a ciência e o atendimento da medida pelo consumidor, devendo tal ato ser interpretado em desfavor do banco.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Ação de produção antecipada de provas. Sentença que homologou o procedimento feito nos autos, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa. 1. Ausência dos requisitos do art. 397, do CPC. Não conhecimento da matéria. Dispositivo que trata da exibição de documentos e não da produção antecipada de provas, caso dos autos. Falta de dialeticidade. 2. Alegada ausência de interesse de agir da parte autora. Interesse de agir configurado. Aparente inércia da instituição financeira em face de prévia notificação extrajudicial. Pretensão de se produzir prova para o fim de prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajuizamento de ação judicial, nos termos do art. 381, III do CPC.
Pagamento dos custos do serviço. Ausência de contranotificação indicando o valor e a forma de pagamento do custo para a obtenção dos documentos.
3. Da condenação do requerido ao ônus da sucumbência. (...) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.”
( Apelação Cível no 0000072-27.2017.8.16.0177 – Rel. Des. Octavio Campos Fischer – 14a Câmara Cível – DJe 24-8-2020).

Assim, a existência de solicitação da parte requerente, desacompanhada de qualquer resposta, atesta a dificuldade de se obter o documento pela via extrajudicial.

Ora, o fato de o banco não ter apresentado o documento solicitado na via administrativa, implica em manifesta negativa à pretensão autoral. É ilação óbvia a necessidade da ação quando a pretensão decorrer de conduta omissiva de quem tem a obrigação de praticá-la.

Assim, a medida cautelar é totalmente adequada ao fim colimado pelo autor. O direito da autora de ter acesso aos contratos e demais documentos bancários decorre da natureza contratual da relação e de sua bilateralidade.

Com isso, a despeito de o banco ter exibido alguns documentos após a sua citação, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, pelo princípio da causalidade, deve arcar com o ônus da sucumbência.

Neste sentido:

“APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - PROVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR - SUCUMBÊNCIA - CUSTAS E HONORÁRIOS. O consumidor fez prova de que efetivamente requereu o documento por meio de administrativo, não tendo a instituição financeira comprovado a exibição, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Conclui-se, assim, que deu causa à propositura da ação, devendo se submeter aos ônus de sucumbência, nos termos do art. 82, § 2o, c/c art. 85, caput, CPC.
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL No 1.0702.14.087102-2/002, REL DES. MOTA E SILVA, pub 31/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - DOCUMENTOS EXIBIDOS EM JUÍZO - RESISTÊNCIA CARACTERIZADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente deve responder pelas despesas processuais. O não atendimento do requerimento administrativo feito em prazo razoável configura resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, ainda que a documentação tenha sido apresentada no prazo da defesa.”
(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL No 1.0707.15.002291-1/002, REL DESA. JULIANA CAMPOS HORTA, pub 29/08/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 2. Comprovado que a Requerida, embora notificada extrajudicialmente, deixou de fornecer cópia do contrato entabulado entre as partes, impõe-se-lhe o ônus da sucumbência. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 57144844520198090051, Relator: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2021)

Sendo assim, deve-se confirmar a decisão que imputou ao réu/apelante o ônus da sucumbência.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Em observâncias às disposições do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022